Tribunal: STF
Processo: RE 1596332
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Fundo Municipal de Previdência Social de Bonfinópolis interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INCAPACIDADE TOTAL, PERMANENTE E OMNIPROFISSIONAL COMPROVADA POR PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. TENTATIVAS DE READAPTAÇÃO SEM ÊXITO. CONDIÇÕES DE SAÚDE QUE IMPOSSIBILITAM O EXERCÍCIO DE QUALQUER ATIVIDADE LABORATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, diante da comprovação de doenças crônicas e incuráveis e da ineficácia das tentativas de readaptação funcional do servidor público municipal, conforme atestado em laudo pericial oficial. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a parte autora preenche os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, em especial a comprovação de incapacidade total, permanente e omniprofissional para o exercício de atividades laborais; e (ii) demonstração da ineficácia do processo de readaptação funcional. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A aposentadoria por incapacidade permanente, no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), encontra fundamento no art. 40, §1º, I, da Constituição Federal, regulamentada, no caso, pela Lei municipal nº 239/2004, exigindo-se para sua concessão a comprovação da incapacidade permanente para o trabalho no cargo em que o servidor estiver investido, quando insuscetível de readaptação.
4. O laudo pericial elaborado pela Junta Médica Oficial do Poder Judiciário atestou, de forma categórica, que a servidora é portadora de múltiplas doenças ortopédicas que a incapacitam de forma total, permanente e omniprofissional desde 11/01/2011, sendo diagnosticada com tendinite de ombros, síndrome do túnel do carpo bilateral, epicondilite medial de cotovelo direito, epicondilite lateral de cotovelo esquerdo, artrose de joelhos, artrose de quadris e hérnia de disco lombar L5-S1. 
5. Restou demonstrado que a servidora foi submetida a diversas tentativas de readaptação funcional, todas sem êxito, o que comprova a ineficácia do processo readaptativo exigido pelo art. 23, §1º, da Lei Municipal nº 239/2004. 
6. Os honorários advocatícios sucumbenciais, diante da iliquidez da sentença, devem ser fixados após a liquidação do julgado, conforme o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO. 
Tese de julgamento: "1. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige a comprovação de incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade laboral e a demonstração da ineficácia do processo de readaptação funcional. 2. A existência de doenças crônicas e incuráveis atestadas em laudo pericial, associada à ineficácia das tentativas de readaptação, autoriza a concessão do benefício, independentemente de tratamento sintomático ou de períodos de atividade laboral após o início da incapacidade. 3. Em sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados após a liquidação do julgado." 

No recurso extraordinário sustenta-se violação dos 37, inciso XVIII; 40, §1º, inciso I; 201, inciso I, da Constituição Federal e 26, § 2º, inciso III, e § 3º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 103/2019.
Afirma que “[t]anto na sentença de primeira instância quanto no acórdão recorrido adotou-se entendimento com base na redação originária da Lei Municipal nº 239/2004, desconsiderando, por completo, as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 012/2009, posteriormente, pela Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 002/2022”, "concede[ndo] o benefício previdenciário pleiteado com base na regra de integralidade, contrariando expressamente a nova disciplina legal vigente no Fundo de Previdência Social do Município de Bonfinópolis de Goiás".
Dispõe que o acórdão recorrido desconsiderou "a alteração da Emenda Constitucional 103/2019 e a Emenda à Lei Orgânica do Município n°002/2022, da qual alterou as regras de concessão de aposentadoria e extinguiu o rol de doenças, cabendo a integralidade tão somente em casos de acidente de trabalho, que não é o caso da autora, ora recorrida". 
Defende que as "doenças apresentadas pela segurada não são decorrentes de acidente de trabalho, portanto, caso concedida a aposentadoria permanente para o trabalho terão seus proventos proporcionais ao tempo de contribuição, tal qual preceitua a lei municipal vigente, pela média aritmética de todos (100%) os seus salários, a partir de julho de 1994". 
Argumenta que o "cerne da controvérsia gira em torno da constitucionalidade do art. 26, § 2º, da Emenda Constitucional nº 103/2019, especialmente no que tange à aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de doença grave, contagiosa ou incurável". 
Salienta, ainda, que o processo deve ficar sobrestado até ulterior julgamento da "ADI 6.384/DF, que trata da constitucionalidade do art. 26, § 2º, da EC nº 103/2019, garantindo assim a observância do princípio da segurança jurídica e a adequada aplicação do direito". 
Requer, ao final, o provimento do apelo extremo, a fim de que seja julgada "improcedente a Ação de Aposentadoria por Incapacidade Permanente com proventos integrais, de modo a observar a ausência de realização do processo de readaptação conforme implementado através do art. 40, §1º e ainda a impossibilidade de concessão do benefício com proventos integrais em razão do art. 67-F, §2º e §3º da Emenda à Lei Orgânica nº 002/2022, visto que foi extinto o rol de doenças graves incapacitantes". 
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, no que se refere aos artigos 37, inciso XVIII, e 201, inciso I, da Constituição Federal e 26, § 2º, inciso III, e § 3º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 103/2019, apontados como violados no apelo extremo, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Nesse sentido, destaca-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 

Ademais, no que se refere à forma de cálculo do benefício previdenciário, observo que esse tema sequer foi objeto das razões do apelo do Fundo Municipal de Previdência Social de Bonfinópolis, razão pela qual a Corte de origem não examinou essa questão no acórdão atacado.
Com efeito, no acórdão recorrido a Turma Julgadora se limitou a assentar, com base na legislação local pertinente e no conjunto fático-probatório dos autos, que a parte autora preencheu os requisitos legais para obtenção do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, nesses termos:

“ Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que a apelada não estava realizando fisioterapia, tratamento fundamental para sua melhoria; que a autora permaneceu trabalhando até 20/10/2023, não obstante a perícia administrativa datada de 23/07/2021 ter indicado incapacidade total e permanente; e que a apelada não realizou todos os tratamentos necessários para a melhora do seu quadro clínico, desejando apenas aposentar-se de forma integral. 
Pois bem. 
A controvérsia dos autos cinge-se à análise do direito da apelada à aposentadoria por incapacidade permanente, considerando as condições de saúde atestadas na perícia médica oficial e as tentativas de readaptação funcional realizadas. 
Inicialmente, cumpre destacar que a aposentadoria por incapacidade permanente encontra previsão no art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019:
[...]
Compulsando os autos, verifico que a prova pericial produzida pela Junta Médica Oficial do Poder Judiciário foi categórica ao atestar que a autora é portadora de múltiplas doenças ortopédicas crônicas que a incapacitam de forma total, permanente e omniprofissional desde 11/01/2011. 
No laudo pericial, a Junta Médica detalhou o quadro clínico da autora, diagnosticada com tendinite de ombros, síndrome do túnel do carpo bilateral, epicondilite medial de cotovelo direito, epicondilite lateral de cotovelo esquerdo, artrose de joelhos, artrose de quadris e hérnia de disco lombar L5-S1 (CID-10: M75, G56.0, M77.0, M77.1, M17, M16, M51). 
A perícia foi conclusiva ao afirmar que tais doenças são crônicas e incuráveis, sendo passíveis apenas de controle, e que a incapacidade da autora é total, permanente e omniprofissional, ou seja, impede o exercício de qualquer atividade laborativa.
Quanto ao histórico laboral da apelada, restou comprovado que ela foi admitida pela prefeitura de Bonfinópolis em 02/06/1999, no cargo de agente de serviços de higiene e alimentação, iniciando seu adoecimento em 2011, com quadro de lombalgia e tendinite de cotovelo direito. 
O laudo pericial descreveu detalhadamente as várias tentativas de readaptação funcional a que a servidora foi submetida ao longo dos anos. A primeira readaptação ocorreu através do decreto nº 177/2011, datado de 22/08/2011, na função de porteira. Posteriormente, em 26/08/2014, foi submetida a cirurgias para tratar síndrome do túnel do carpo à direita e lesão do manguito rotador à direita. 
Novas readaptações foram solicitadas em 12/03/2015 e 20/07/2015, sendo a autora designada, em 25/08/2015, para exercer a função de recepcionista no ambulatório 24h ou no PSF I da prefeitura de Bonfinópolis. Outro decreto de readaptação (nº 195/18, de 23/11/2018) determinou sua readaptação na função de assistente administrativo nível I. 
A perita judicial relatou que, apesar das diversas tentativas de readaptação, a autora permaneceu afastada do trabalho por longos períodos em virtude das inúmeras licenças médicas para tratamento de saúde, estando atualmente afastada desde 20/10/2023. 
Diante desse cenário, a perícia concluiu que "considerando as condições mórbidas que acometem a pericianda e as diversas readaptações funcionais às quais ela foi submetida, sem sucesso, estando, inclusive, afastada do trabalho atualmente, conclui-se por uma incapacidade total, permanente e omniprofissional".
Quanto às alegações do apelante de que a apelada não estava realizando fisioterapia, tratamento fundamental para sua melhoria, o laudo pericial esclareceu que as doenças que acometem a autora são crônicas e incuráveis, sendo passíveis apenas de controle. 
Assim, o tratamento fisioterápico, embora possa amenizar os sintomas, não tem o condão de reverter a incapacidade permanente já instalada. Em relação à alegação de que a autora permaneceu trabalhando até 20/10/2023, não obstante a perícia administrativa de 23/07/2021 ter indicado incapacidade total e permanente, tal fato não descaracteriza a incapacidade, mas apenas demonstra a tentativa da servidora de continuar exercendo atividade laborativa, mesmo com limitações significativas. 
No que tange à argumentação de que a apelada não realizou todos os tratamentos necessários para a melhora do seu quadro clínico, o laudo pericial foi claro ao afirmar que a autora realizou tratamentos adequados à doença, mas que estes apenas amenizam o quadro doloroso (controlam os sintomas), não sendo capazes de eliminar a incapacidade.
Nota-se que a perita judicial respondeu expressamente à questão sobre se a autora realizou tratamentos adequados, afirmando: "Sim. Não, apenas ameniza o quadro doloroso (controla os sintomas)". 
Ou seja, mesmo com tratamento adequado, não há perspectiva de reversão da incapacidade. Importante destacar que a Lei Municipal nº 239/2004 exige, para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, que o servidor tenha sido primeiramente readaptado de função, devendo ser comprovada a ineficácia do processo readaptativo. 
No caso em análise, as provas dos autos demonstram cabalmente que a autora foi submetida a diversas tentativas de readaptação, todas sem êxito duradouro, o que comprova a ineficácia do processo readaptativo.” (e-doc. 20) (grifos acrescidos)

Assim, para ultrapassar o entendimento do Tribunal local e acolher a pretensão do recorrente no sentido de que não teriam sido preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria seria necessário, induvidosamente, o reexame da referida legislação local e dos fatos e provas dos autos, o que é incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido, anote-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. REQUISITOS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 11.11.2013. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE nº 839.890/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 12/11/14).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. O benefício previdenciário, nas hipóteses em que sub judice o preenchimento dos requisitos para sua concessão, demanda a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes: ARE 662.120-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8/2/2012 e ARE 732.730-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido manteve a sentença por seus próprios fundamentos, a qual assentou: “Malgrado a autora tenha cumprido o requisito etário, não perfazia a carência mínima de 150 meses de contribuição para efeito de carência, exigido para o ano de 2006, razão pela qual deixo de acolher o pedido formulado na petição inicial. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido da autora, MARIA SARAH PAULO IRALAH.” 5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE nº 757.838/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o  Ministro Luiz Fux,  DJe de 29/5/14).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMAS LOCAIS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE AO TEMPO EM QUE REUNIDOS OS REQUISITOS PARA INATIVAÇÃO. SÚMULA 359 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa ao princípio constitucional da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. IV – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. V – Consoante a Súmula 359 desta Corte, a aposentadoria é regida pela lei vigente ao tempo em que reunidos os requisitos necessários à obtenção do benefício. VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 750.700/BA-AgRm Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/5/14).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente